Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704925-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARGARETE DA SILVA ZEMBRZUSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA MARGARETE DA SILVA ZEMBRZUSKI, que deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que proceda ao exame do pedido de abono de permanência, PA 04016-00045285/2020-41 (ID 81775736), no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão.” Relata o agravante que a impetrante, ora agravada, afirmou ter apresentado, em 24/05/2020, requerimento de abono de permanência à Administração Pública e que até a presente data o processo não foi concluído, alegando haver demora excessiva na análise do requerimento pelo órgão responsável. Defende que a decisão deve ser reformada em razão da existência de óbice legal à concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Alega, ainda, que não há qualquer prova nos autos de que esteja havendo omissão ilegal da autoridade administrativa na análise do requerimento da impetrante/agravada. Expõe que o processo administrativo em questão possui grande complexidade, por cuidar de análise de requisitos para aposentadoria especial, incluindo análise de laudos pretéritos, além de haver alta demanda nas solicitações de aposentadoria e abono de permanência em razão da reforma da previdência, tratando-se de demora mínima inerente ao funcionamento da máquina administrativa. Ressalta que o requerimento da impetrante está sendo devidamente analisado e, embora ainda não tenha sido concluído, não está sem qualquer andamento. Afirma estar evidenciada a plausibilidade do direito ora defendido, além do risco de dano ante a possibilidade de imposição de multa para compelir o Ente Público a cumprir a decisão judicial. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para que seja indeferido o pedido liminar formulado pela impetrante/agravada. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Com efeito, verifica-se que, no caso concreto, o pedido de tutela de urgência requerido pela impetrante, e deferido pela decisão ora agravada, coincide com o de mérito do mandado de segurança, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” “Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos (...) arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” Evidencia-se, ainda, o alegado perigo de dano ante a proximidade de encerramento do prazo concedido para cumprimento da liminar e possibilidade de fixação de multa por descumprimento. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, a d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora